Tribunal: STF
Processo: ARE 1473417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. CUMPRIMENTO DE JORNADA ALÉM DA 8ª HORA DIÁRIA. INVALIDADE. HORAS EXTRAS DEVIDAS. DECISÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 423 DESTA CORTE. Trata-se de insurgência da reclamada contra a decisão em que se considerou inválida a norma coletiva que fixou a jornada em turnos ininterruptos de revezamento diante da existência de labor superior a oito horas diárias. Na hipótese dos autos, o Regional consignou que “os registros de ponto acusam minutos anteriores ao início e posteriores ao fim da jornada contratual de 8 horas, por amostragem, dia 05/09/2011, com jornada praticada entre 22h36 e 07h02 (id. 3ca4b47 - Pág. 12) e dia 01/08/2012 entre 06h42 e 15h26 (id. 3ca4b47 - pág. 23)”. Diante disso, a Corte de origem concluiu que, “inconteste a ativação do Autor em turnos ininterruptos de revezamento, em jornada diária superior a oito horas, e diante da invalidade da norma coletiva, é mesmo devido o pagamento das horas extras além da sexta diária e reflexos, tendo por base a jornada especial fixada no art. 7º, inciso XIV, da CR/88”. Para se concluir de maneira diversa daquela do Regional, no sentido de que o reclamante não realizou horas extras excedentes da oitava diárias, seria necessário reexaminar da valoração das premissas fáticas dos autos feita pelas esferas ordinárias procedimento vedado a esta instância recursal de natureza extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 desta Corte. Ademais, esta Corte já pacificou o entendimento acerca da validade de cláusula coletiva que preveja a fixação de jornada de até oito horas diárias para os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento, nos termos da Súmula nº 423 do TST, que dispõe: "TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. VALIDADE. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 169 da SDI-I, Res. 139/06 - DJ 10.10.06) Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extra". Extrai-se desse verbete sumular que a validade da norma coletiva que prevê o elastecimento da jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento está jungida à hipótese em que a transposição da jornada passa para, no máximo, oito horas. No caso, ficou evidenciada a jornada superior a oito horas diárias de trabalho, requisito estabelecido na Súmula nº 423 do TST para se reconhecer a validade da cláusula coletiva que elastece a jornada diária de seis horas de trabalho do empregado submetido ao regime de turnos ininterruptos de revezamento. Assim, deve ser declarada a invalidade da norma coletiva, sendo devido o pagamento, como extra, das horas que ultrapassarem a sexta diária (precedentes). Agravo de instrumento desprovido. DIVISOR 180. PARTE NÃO RENOVA OS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO RECURSO DE REVISTA. PRINCÍPIO DA DELIMITAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESFUNDAMENTADO. Na hipótese, em que pese a reclamada trazer novamente o dispositivo constitucional indicado como violado e o verbete contrariado, ela não renova, na minuta de agravo de instrumento, os argumentos trazidos no recurso de revista, limitando-se a impugnar, genericamente, o despacho denegatório do seu apelo revisional. Assim, em observância ao princípio da delimitação recursal, não se conhece do agravo de instrumento, tendo em vista a preclusão consumativa operada, estando, pois, desfundamentado o apelo. Agravo de instrumento desprovido. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. TRANSCRIÇÃO DA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO DISPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO I, DA CLT. O recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.015, de 2014, que alterou a redação do artigo 896 da CLT, acrescendo a esse dispositivo, entre outros, o § 1º-A, que determina novas exigências de cunho formal para a interposição do recurso de revista, estatuindo que, “sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista.” Na hipótese, com relação à coisa julgada, verifica-se que a parte reproduziu a íntegra do acórdão regional, sem nenhum destaque. Dessa forma, a exigência processual contida no artigo 896, § 1º-A, inciso I, da CLT não foi satisfeita. Agravo de instrumento desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI e LIV, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente